Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-81.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012150-81.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – § 4º DO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL N. 11.367/2021 QUE CONDICIONA O RETORNO PRESENCIAL DAS AULAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL – COMPROVAÇÃO DA IMUNIZAÇÃO DA VACINA CONTRA À COVID-19 – VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO – ARTIGO 66, INCISO V, E ARTIGO 71, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – EVIDENTE PREJUÍZO AO ENSINO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 237, INCISO I, E ARTIGO 242, INCISOS I, II E III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Deve ser declarado inconstitucional o § 4º do artigo 1º da Lei Estadual n. 11.367/2021, de inciativa da Assembleia Legislativa, que regulamenta condicionantes (comprovada imunização de todos os profissionais da educação da rede de educação estadual) ao retorno das atividades escolares presenciais, por afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, responsável pela organização e funcionamento da Administração do Estado, nos moldes do artigo 66, inciso V, e artigo 71, inciso I, da Constituição Estadual.

Sustentar o retorno das aulas presenciais à imposição da imunização dos professores da rede pública de ensino estadual é protelar demasiadamente a volta dessa atividade essencial, o que reflete na violação ao direito à educação, insculpido nos artigos 237 e 242, incisos I, II e III, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1012150-81.2021.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face do § 4º do artigo 1º da Lei Estadual n. 11.367/2021 que
“reconhece as atividades educacionais, escolares e afins como essenciais para o Estado de Mato Grosso”
.

A tese defendida pelo autor da ação é no sentido de que condicionar o retorno das aulas presenciais da rede pública de educação somente após a comprovação da imunização de todos os profissionais da educação estadual, nos moldes do § 4º do artigo 1º da lei impugnada, fere o princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 9º,
caput
, artigo 66, inciso V, e artigo 71, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, porquanto a iniciativa da Lei n. 11.367/2021 pelo Poder Legislativo invade competência do Poder Executivo, haja vista que tal matéria é reservada à gestão administrativa do Chefe do Poder Executivo, situação que evidencia a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Alega que
“essa invasão de competência certamente ocasionará drástica alteração no calendário escolar, causando prejuízo aos alunos e às atividades escolares, sem mencionar que o dispositivo questionado não leva em consideração a Nota Técnica Conjunta SES/SEDUC/MT Nº 002/2020, que versa sobre Recomendações Sanitárias para o Retorno Presencial das Atividades dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso”
.

Afiança que o indigitado § 4º do artigo 1º da Lei Estadual n. 11.367/2021, de igual modo, afronta ao princípio da razoabilidade e ao direito à educação, pois os demais servidores públicos do Estado de Mato Grosso seguem o trabalho no plano presencial, sem tal exigência, obedecendo somente às regras sanitárias para prevenção ao COVID-19.

Assevera que o retorno às aulas não está condicionado somente à disponibilização das vacinas, que dependeria do gestor público, mas o vincula à comprovação da imunização e, em razão dessa condicionante, afirma que pode não ocorrer pela
“ausência de interesse em vacinar”
e pelas
“escolhas por vacinas que acabam por adiar a vacinação”
.

Nesse sentido, sustenta que a condicionante do retorno às aulas – comprovação da imunização – afeta
“a prestação do serviço público educacional, gerando prejuízo incomensurável aos estudantes, o que permite deduzir, outrossim, a violação ao direito constitucional à educação de qualidade, dificultando a igualdade de acesso e permanência na escola dos alunos da Rede Estadual de Educação”
.

Ressalta que a justificativa apresentada para a inclusão do § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021 não está subsidiada por uma comprovação técnico-científica de que o condicionamento do retorno das aulas presenciais somente após a verificação da imunização total dos profissionais da rede estadual de ensino
“evitará o aumento generalizado de casos de infecção por COVID-19 aos que frequentam os estabelecimentos de ensino, sejam os profissionais ou mesmo os estudantes”
.

Pretende a concessão da medida cautelar para suspender o § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021, pois o vício apontado macula normas constitucionais da separação dos poderes e da gestão administrativa, situação que evidencia o
fumus boni iuris
, bem como gera prejuízos a todos os alunos da rede estadual de ensino e aos profissionais que possuem um cronograma de calendário a cumprir, o que demonstra a presença do
periculum in mora
.

No mérito, requer a declaração de inconstitucionalidade por vício de iniciativa do § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021, por ofensa ao artigo 9º,
caput
, artigo 66, inciso V e artigo 71, inciso I, da Constituição Estadual, e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (artigo 237, inciso I, artigo 242, incisos I, II e III, da CE).

O Estado de Mato Grosso, nas informações, pugna pela concessão da medida cautelar postulada, com a suspensão da eficácia do dispositivo legal impugnado, ante aos vícios formais e materiais arguidos pelo Procurador-Geral de Justiça, considerando, igualmente, as informações técnicas elaboradas pela SEDUC/MT, que demonstra as providências adotadas pelo órgão para o retorno das aulas, com todas as medidas sanitárias para a prevenção do coronavírus (Id.: 94467505).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas informações, manifesta-se pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, à alegação de que o dispositivo legal impugnado versa sobre a proteção à saúde e, nesse aspecto, não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes.

A medida cautelar foi concedida (Id.: 94666961).

A Procuradoria-Geral do Estado ratifica integralmente os pedidos de mérito alinhavados na inicial, para que seja declarada a inconstitucionalidade da ação, por vício de iniciativa do § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021, e por ofensa ao artigo 9º,
caput
, artigo 66, inciso V, e ao artigo 71, inciso I, da Constituição Estadual e aos princípios da proporcionalidade e da racionalidade (artigo 237, inciso I, artigo 242, incisos I, II e III, da Constituição Estadual) (Id.: 95723965).

A Procuradoria-Geral de Justiça ratifica integralmente as razões da inicial, para que seja confirmada, no mérito, a decisão liminar deferida pelo Tribunal de Justiça, culminando na procedência da presente ação, com a declaração de inconstitucionalidade do § 4º do artigo 1º da Lei Estadual n. 11.367/2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

A Lei Estadual n. 11.367/2021, que dispõe sobre o reconhecimento das atividades educacionais, escolares e afins como essenciais para o Estado de Mato Grosso, foi publicada na data de 10 de maio de 2021.

Ocorre que a norma foi promulgada com veto parcial do Governador do Estado ao § 4º do artigo 1º, que condicionava o retorno às aulas presenciais, na rede pública de ensino, somente após a vacinação de 100% dos profissionais da educação.

Posteriormente, em 30 de junho de 2021, a Assembleia Legislativa, por maioria de votos, derrubou o veto governamental, nos moldes do artigo 42, § 5º, da Constituição Estadual e, condicionou somente aos profissionais da rede pública de ensino estadual a comprovação da imunidade da vacinação contra o novo coronavírus, enquanto os demais (da rede municipal e do ensino privado) não tiveram suas atividades presenciais condicionadas à imunização.

Destarte, o § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021, que estabelece que
“somente fica autorizado o retorno das aulas presenciais na Rede Estadual de Educação quando comprovada a imunização de todos os profissionais da Rede Estadual de Educação de Mato Grosso”
, versa sobre matéria atinente à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.

A despeito da intenção do legislador de condicionar o retorno das aulas da rede pública estadual à comprovação da imunização dos profissionais da educação, à justificativa de proteção à saúde, o comando da lei impugnada usurpou iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, estabelecida para o Governador do Estado, nos exatos termos do artigo 66, inciso V, da Constituição Estadual.

Ao assim dispor, a casa de leis interferiu de forma direta nas atividades da Secretaria Estadual de Educação, órgão integrante do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a quem compete, entre outras atribuições, administrar as atividades estaduais de educação, imiscuindo-se no juízo de conveniência e oportunidade da gestão estadual, por ser atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletiva.

Nesse contexto, os artigos da Constituição Estadual, ditos por violados, assim dispõem:

“
Artigo 66 -
Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

V – dispor sobre a organização e funcionamento da Administração na forma da lei”;

“
Artigo 71 -
Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei:

I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades ad Administração Pública Estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador”.

Destarte, é defeso à Assembleia Legislativa deflagrar processos legislativos que envolvam temas afetos à iniciativa reservada do Governador do Estado, sob pena de extrapolar suas funções e provar devida ingerência no Poder Executivo Estadual, como de fato se afere da redação do § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021.

A propósito, trago à colação julgado proferido por este Tribunal de Justiça:

“A determinação de inclusão da matéria Ciências Políticas na grade curricular do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental das Escolas Públicas da Rede Municipal é matéria diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Logo, uma vez constatado que a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei n. 3.095/2020 do Município de Lucas do Rio Verde, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190,
caput
, da Const. Estadual)” (N.U 1021615-51.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

Sobre o tema, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal:

“
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3.
Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública.
Precedentes
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/03/2020) (destaquei).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 1
. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de competências
. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI nº 2.329/AL, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/6/10) (grifei).

Com efeito, a despeito do louvável propósito de tutela nas escolas públicas estaduais em tempos tormentosos vivenciados pela pandemia da COVID-19, o § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021 padece de vício formal de inconstitucionalidade.

Portanto, por mais que seja importantíssima a vacinação dos professores, os quais já estão sendo contemplados no plano de vacinação como grupo prioritário, não há como prever quando a vacinação atingirá a sua totalidade.

E, por tal, sustentar o retorno às aulas presenciais a essa imposição é protelar demasiadamente a volta dessa atividade essencial, o que reflete na violação ao direito à educação, insculpido no artigo 237 da Constituição Estadual.

Além do que, é desproporcional e desarrazoado adotar medidas mais restritas ao direito à educação e à proteção de crianças e adolescentes no âmbito estadual, em contrapartida à retomada das aulas na rede de ensino municipal e particular, porquanto consubstanciado em grave violação ao direito constitucional à educação, igualmente conferido pelo artigo 242, incisos I, II e III, da Constituição Estadual.

Como reforço argumentativo, importante consignar também que, no que tange acerca da adoção de medidas de combate ao novo coronavírus, o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que tais medidas restritivas adotadas pela União, Estados e Municípios devem estar amparadas em evidências científicas que a justifiquem.

Nesse sentido:

“(...) 2. Decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem observar standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas. Precedentes: ADI 4066, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24.08.2017; e RE 627189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016.
No mesmo sentido, a Lei nº 13.979/2020 (art. 3º, § 1º), que dispôs sobre as medidas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, norma já aprovada pelo Congresso Nacional, previu que as medidas de combate à pandemia devem ser determinadas “com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde”.
3. Tais decisões administrativas sujeitam-se, ainda, aos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, que impõem juízo de proporcionalidade e a não adoção, a priori, de medidas ou protocolos a respeito dos quais haja dúvida sobre impactos adversos a tais bens jurídicos. Nesse sentido: ADI 5592, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 11.02.2019; RE 627189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016 (...)”(ADI 6421 MC, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) (grifei).

A par do entendimento perfilhado pelo STF, no sentido de que as medidas de combate ao novo coronavírus devem ser determinadas com base em evidências científicas e na análise sobre as informações estratégicas de saúde, no caso em tela, a justificativa à introdução do § 4º ao artigo 1º à Lei Estadual n. 11.367/2021, pelo deputado estadual Thiago Silva, foi assim apresentada:

“Não obstante a tais pontuações já realizadas, é salutar também que faz-se necessário condicionar o retorno de 100% (cem por cento) dos alunos a modalidade de ensino presencial (em sala) a vacinação dos Profissionais da Educação. Tal medida, além de auxiliar na diminuição do contágio vem de encontro ao Projeto de Lei de nº 630/2020, de minha autoria, que inclui os profissionais da educação como prioritários para o recebimento da vacina contra a COVID-19”.

Não obstante, impende consignar que não houve comprovação técnico-científica de que o retorno das aulas presenciais, na rede pública de ensino estadual, após a imunização dos profissionais da educação, evitaria o aumento dos casos de contaminação do COVID-19.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal e material do § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

O
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto o §4º do art. 1º da Lei estadual nº 11.367, de 10 de maio de 2021, que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1º. Ficam reconhecidas as atividades educacionais, nas modalidades presenciais, à distância e híbridas, nas esferas municipais, estaduais e federais, relacionadas a educação básica, educação de jovens e adultos (EJA), ensino técnico e ensino superior, como essenciais no período em que perdurar a pandemia da covid-19.

(...)

§4º.
Somente fica autorizado o retorno das aulas presenciais na Rede Estadual de Educação quando comprovada a imunização de todos os profissionais da Rede Estadual de Educação de Mato Grosso
”.

De acordo com o requerente, o citado §4º – mantido na Lei estadual n° 11.367/2021 por decisão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso após derrubada do veto ao seu teor pelo Governador do Estado –, diz respeito à gestão administrativa, cuja iniciativa compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual, logo, a sua permanência no ordenamento jurídico feriria os princípios da separação dos poderes e da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os arts. 9º, 66, V e 71, I, da Constituição Estadual, os quais têm o seguinte teor,
verbis
:

“Art. 9º São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

“Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;”

“Art. 71. Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador;”

Ao analisar os autos, o douto relator, Desembargador Paulo da Cunha, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, sustentando, em resumo, que:

“A despeito da intenção do legislador de condicionar o retorno das aulas da rede pública estadual à comprovação da imunização dos profissionais da educação, à justificativa de proteção à saúde, o comando da lei impugnada usurpou iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, estabelecida para o Governador do Estado, nos exatos termos do artigo 66, inciso V, da Constituição Estadual.

Ao assim dispor, a casa de leis interferiu de forma direta nas atividades da Secretaria Estadual de Educação, órgão integrante do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, a quem compete, entre outras atribuições, administrar as atividades estaduais de educação, imiscuindo-se no juízo de conveniência e oportunidade da gestão estadual, por ser atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletiva.

(...)

Destarte, é defeso à Assembleia Legislativa deflagrar processos legislativos que envolvam temas afetos à iniciativa reservada do Governador do Estado, sob pena de extrapolar suas funções e provar devida ingerência no Poder Executivo Estadual, como de fato se afere da redação do § 4º do artigo 1º da Lei n. 11.367/2021”
.

Sua Excelência também considerou que a imposição, além de protelar demasiadamente o retorno às aulas presenciais, refletindo violação ao direito constitucional à educação, também é desproporcional e não se encontra amparada em evidências científicas que a justifique.

Diante da relevância da matéria, pedi vista dos autos para melhor analisá-la e formar com mais segurança o meu convencimento, e, nesse mister, penso que
, de fato, a presente ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgada procedente.

Ocorre que, sem ingressar na polêmica quanto à possibilidade ou não de se exigir a comprovação de vacinação contra o Covid-19 para a frequência a determinados locais, por não ser relevante ao deslinde da questão em exame, penso que, realmente, o dispositivo legal impugnado reveste-se de inconstitucionalidade formal, pois desobediente ao princípio da separação dos poderes e à iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual na deflagração do processo legislativo relativo à matérias de gestão administrativa.

Com efeito, ao condicionar o retorno às aulas presenciais na rede estadual à comprovação de que todos os profissionais de ensino que atuam nesta área estejam imunizados, o ato impugnado interferiu diretamente na gestão administrativa do Estado de Mato Grosso quanto ao calendário escolar e, mais, nas atividades e atribuições da Secretaria Estadual de Educação, órgão integrante do Poder Executivo Estadual, violando, claramente, os art. 66, V e 71, I, da Constituição mato-grossense que conferem a iniciativa das leis sobre tais matérias ao Governador do Estado.

Além disso, como bem destacou o douto relator, o dispositivo legal também fere profundamente o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e o direito constitucional à educação, na medida em que impõe o condicionamento à volta ao modelo presencial apenas aos profissionais da rede estadual de ensino (sem estendê-lo aos professores municipais) e ocasiona a protelação do retorno às aulas presenciais, pois a imunização não depende exclusivamente de ato do gestor público, causando, assim, graves prejuízos ao aprendizado dos estudantes das escolas estaduais, muitos dos quais, frise-se, têm apenas o estabelecimento de ensino como local para obtenção de segurança, lazer e alimentação.

Acresça-se, ainda, que, à luz do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6587/DF, as medidas restritivas de combate ao Coronavírus devem ter como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, o que não é o caso dos autos, pois o condicionamento imposto pela iniciativa parlamentar não se fundamenta em comprovação técnico-científica de que o retorno às aulas presenciais somente após a imunização dos professores da rede estadual de ensino evitaria o aumento dos casos de contágio pelo Covid-19, tanto é que, após imunizada grande parte da população, continua elevado o número de casos da doença.

Posto isso, acompanhando o douto relator, julgo PROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade, eis que evidenciada a afronta do §4º do art. 1º da Lei estadual n° 11.367/2021 aos princípios da separação dos poderes e da razoabilidade/proporcionalidade e aos arts. 9º, 66, V e 71, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022